Tribunal: TJDFT
Processo: 0003416-47.2018.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE FACA PARA AMEAÇAR AS VÍTIMAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CRITÉRIO OBJETIVO/SUBJETIVO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS CARACTERIZADOS.

1. O fato de as vítimas terem sido ameaçadas mediante o uso de uma faca, cujo potencial lesivo é inquestionável, é fundamento idôneo para a negativação das circunstâncias do crime.

2. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente.

3. Qualifica-se como concurso formal (art. 70, CP) a conduta delitiva em que o agente pratica crimes mediante uma única ação, ainda que composta por diversos atos. Para a diferenciação do concurso formal como próprio ou impróprio, necessária a aferição da existência de desígnios autônomos. Precedente.

4. Caracteriza-se o concurso formal impróprio, previsto na segunda parte do art. 70, do Código Penal, quando constatados desígnios autônomos, com consequente cumulação das penas cominadas.

5. Recurso conhecido e não provido.